Tribunal: TJDFT
Processo: 0716545-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. EXISTÊNCIA INDEPENDENTE.
1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa.
2. É insuficiente a comprovação da invalidez permanente, exigindo-se, de acordo com os riscos cobertos no contrato securitário, a perda da existência independente, para fazer jus ao recebimento do seguro indenizatório.
3. Recurso não provido.